Tribunal: TJSP
Processo: 2141470-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADO A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Efeito suspensivo aos embargos indeferido. – Requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC que devem ser preenchidos cumulativamente.
Suspensividade que se defere aos embargos da recuperanda-fiadora OAS, pendente a impugnação que definirá a suposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADO A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Efeito suspensivo aos embargos indeferido. – Requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC que devem ser preenchidos cumulativamente.
Suspensividade que se defere aos embargos da recuperanda-fiadora OAS, pendente a impugnação que definirá a suposta concursalidade do crédito, e dada a indisponibilidade plena dos bens integrantes do seu acervo patrimonial.
Quanto à devedora principal, OAS15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, mesmo a dúvida sobre a força executiva do contrato não poderia dispensar a caução expressamente exigida em lei, ausente, ademais, risco de dano grave a justificar a paralisação da execução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.